Tribunal: TJBA
Processo: 8030996-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030996-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ALEXANDRE TOURINHO SA e outros

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação indenizatória, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, com fundamento na teoria da asserção, ao entender que a análise da legitimidade deve se basear nos fatos narrados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode ser excluída do polo passivo da demanda por ausência de vínculo direto com os profissionais apontados como causadores do dano; (ii) estabelecer se a narrativa inicial apresenta elementos mínimos que justifiquem sua manutenção no polo passivo com base na teoria da asserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual basta que a narrativa da petição inicial estabeleça, em abstrato, um nexo entre o réu e o direito material discutido para autorizar sua permanência na demanda.

4. A jurisprudência do STJ adota a teoria da asserção como critério para verificação das condições da ação, sendo incabível a extinção do processo com fundamento na ilegitimidade passiva quando houver narrativa plausível de responsabilidade do réu.

5. A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, especialmente no setor de saúde suplementar, é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive entre operadora de plano de saúde, hospitais credenciados e médicos vinculados.

6. Ainda que o médico supostamente causador do dano não integre formalmente a rede credenciada, a operadora responde pelos serviços prestados no hospital conveniado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A eventual ausência de responsabilidade da operadora deve ser apurada na fase de instrução e, se for o caso, levar à improcedência do pedido, e não à extinção prematura do processo por ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 931; 937, VIII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1964337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, RCD no AREsp 2.403.547/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, REsp 1.359.156/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.03.2015, DJe 26.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030996-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados ALEXANDRE TOURINHO SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA